Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-96.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU LESÃO CORPORAL CULPOSA. ERRO DE PROIBIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Apelante a 5 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/2006, art. 24-A) e de lesão corporal em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, §13, por duas vezes), com indenização por danos morais fixada em R$ 500,00. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação das condutas, a fixação da pena no mínimo legal e a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos para absolver o réu pela inexistência de dolo ou insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para contravenção de vias de fato ou lesão culposa; (iii) examinar a ocorrência de erro de proibição quanto ao descumprimento da medida protetiva; e (iv) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito, fotografias, decisão judicial sobre medidas protetivas, além de prova oral consistente colhida sob contraditório, inclusive com confissão parcial do réu.
4. Os depoimentos da vítima e de testemunhas revelam agressões físicas, inclusive nas imediações da delegacia, evidenciando intenção deliberada de ofender a integridade física da vítima.
5. A tentativa de desclassificação para vias de fato é inviável, pois foram constatadas lesões corporais. Também se afasta a lesão culposa, diante da conduta dolosa evidenciada.
6. A tese de erro de proibição é rechaçada, pois o réu tinha ciência inequívoca das restrições impostas pelas medidas protetivas e as violou de forma consciente, sendo irrelevante eventual anuência da vítima.
7. A dosimetria observou critérios legais: pena-base aumentada em razão da culpabilidade e dos motivos do crime (ciúme possessivo e prática na presença de menor), com compensação entre atenuante de confissão e agravante de reincidência, e exasperação final com base no art. 61, II, "f", do CP.
8. Inexistem causas para substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de sursis, em razão da reincidência e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.